Tribunal: TJSP
Processo: 0003275-84.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO AGRAVANTE - INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE SOMENTE NO CASO DE REGRESSÃO DE REGIME, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, EM QUE O AGRAVANTE JÁ SE ENCONTRAVA NO REGIME FECHADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEP – PRELIMINAR REJEITADA - DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE FUNCIONÁRIO DO PRESÍDIO - SENTENCIADO QUE SE RECUSOU A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO AGRAVANTE - INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE SOMENTE NO CASO DE REGRESSÃO DE REGIME, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, EM QUE O AGRAVANTE JÁ SE ENCONTRAVA NO REGIME FECHADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEP – PRELIMINAR REJEITADA - DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE FUNCIONÁRIO DO PRESÍDIO - SENTENCIADO QUE SE RECUSOU A RETORNAR PARA SUA CELA, PERMANECENDO NO PÁTIO DE SOL, SEM AUTORIZAÇÃO - FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DA LEP – CONFIGURAÇÃO - FALTA GRAVE QUE INTERROMPE O PRAZO PARA O CÔMPUTO DO LAPSO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO - INCIDÊNCIA DOS ARTS. 112, 118 E 127 DA LEP – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – ADMISSIBILIDADE - CONDUTA DO SENTENCIADO QUE DESESTABILIZA A ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CARCERÁRIA E PÕE EM RISCO A SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003275-84.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MARCELO FARIAS VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-84.2020.8.26.0509 -Voto no 15122
2
Aux. Des. Souza Nucci DIGITAL Voto no 15122
Agravo em Execução no 0003275-84.2020.8.26.0509
Agravante: MARCELO FARIAS VIEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEECRIM UR2/Araçatuba ss
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE -
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE
OITIVA
JUDICIAL
DO
AGRAVANTE
-
INOCORRÊNCIA
NECESSIDADE SOMENTE NO
CASO DE REGRESSÃO DE REGIME, O QUE NÃO É O
CASO DOS AUTOS, EM QUE O AGRAVANTE JÁ SE
ENCONTRAVA
NO
REGIME
FECHADO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEP PRELIMINAR
REJEITADA - DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE
FUNCIONÁRIO DO PRESÍDIO - SENTENCIADO QUE
SE RECUSOU A RETORNAR PARA SUA CELA,
PERMANECENDO
NO
PÁTIO
DE
SOL,
SEM
AUTORIZAÇÃO
-
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA GRAVE - INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DA
LEP
CONFIGURAÇÃO - FALTA GRAVE QUE
INTERROMPE O PRAZO PARA O CÔMPUTO DO
LAPSO PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO -
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 112, 118 E 127 DA LEP

PERDA
DE
1/3
DOS
DIAS
REMIDOS

ADMISSIBILIDADE - CONDUTA DO SENTENCIADO
QUE
DESESTABILIZA
A
ORGANIZAÇÃO
E
ESTRUTURA CARCERÁRIA E PÕE EM RISCO A
SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo sentenciado MARCELO FARIAS VIEIRA contra a r. decisão de fls.
45/47, proferida pelo MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR2, da Comarca de
Araçatuba, que reconheceu a prática de falta grave, determinando o reinício
do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-84.2020.8.26.0509 -Voto no 15122
3
perda de 1/3 dos dias remidos.
A Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a
nulidade da decisão, por ausência da oitiva judicial do condenado, conforme
preceitua o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. No mérito, busca a
absolvição, em face de alegada atipicidade da conduta ou,
subsidiariamente, a desclassificação da falta disciplinar grave para falta
média. Se mantida a decisão, requer seja a perda dos dias remidos no grau
mínimo legal de um dia (fls. 01/08)
Contraminuta a fls. 51/55.
Mantida a decisão agravada (fls. 57).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo afastamento da preliminar e desprovimento do recurso (fls. 69/73).
É o relatório.
Não há que se falar em nulidade pela falta de
oitiva do agravante pelo magistrado, na medida em que foi interrogado no
procedimento administrativo (fls. 26), oportunidade em que estava presente
Defensor da FUNAP, restando assegurado, assim, o direito ao contraditório
e à ampla defesa.
O art. 59 da Lei de Execuções Penais determina
que a prática de falta disciplinar deve ser apurada por meio de procedimento
administrativo, de sorte que a formalidade que vigora nos procedimentos
judiciais criminais não se compara com a simplicidade própria da sistemática
administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-84.2020.8.26.0509 -Voto no 15122
4
Por outro lado, o artigo 118 da Lei de Execução
Penal não exige que o reeducando que vier a cometer falta grave seja
interrogado pelo Juiz. Necessário apenas que lhe seja dada a oportunidade
de ser ouvido previamente e apresente os motivos que o levaram a praticar
tal ato.
Somente no caso de regressão de regime é que
se mostra devida a oitiva judicial do reeducando, o que não é o caso dos
autos, eis que o réu já se encontrava em regime fechado.
Nesse sentido a lição do Des. Guilherme de
Souza Nucci, “não se pode exigir que num presídio, mormente os de
grandes proporções, conduza-se uma sindicância para apurar falta grave
como se processo fosse, pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que
é incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado e
proporcionando-lhe oportunidade para se explicar é suficiente, nos termos
do artigo 59 da LEP” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a
edição, Editora Revista dos Tribunais, págs. 474/475).
Fica, pois, afastada a preliminar de nulidade.
Segundo o procedimento disciplinar acostado aos
autos, no dia 01/01/2020, por volta das 09:45 horas, na Penitenciária de
Mirandópolis, o sentenciado MARCELO FARIAS VIEIRA, habitante da cela
417, não se recolheu à sua cela, permanecendo no pátio de sol sem a
devida autorização. Indagado sobre não ter retornado para sua cela, o
sentenciado declarou que não ficaria mais no Pavilhão comum, não
apresentando nenhuma justificativa para sua conduta. Os agentes
penitenciários ofereceram medida protetiva, ao que o sentenciado recusou,
afirmando que não tinha desafetos na unidade. Disseram que advertiram o
detento das consequências disciplinares de sua negativa em ficar no seu
pavilhão sem qualquer justificativa plausível, e mesmo assim o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-84.2020.8.26.0509 -Voto no 15122
5
não retrocedeu em sua ação e continuou mantendo sua postura
desobediente e insubordinada.

Neste sentido os depoimentos dos agentes
penitenciários Rafael dos Santos Porto e Pedro Olavo dos Santos Alves (fls.
23/25).
De seu turno, o sentenciado preferiu o silêncio,
negando-se a assinar qualquer documento (fls. 26).
A apuração do cometimento da falta foi feita
através de procedimento administrativo (sindicância) que teve regular
processamento e foi concluído sem qualquer vício ou irregularidade.
Firmes e coerentes foram os depoimentos dos
agentes penitenciários, contra os quais nada se apurou quanto a eventual
mendacidade ou desejo espúrio para prejudicar o sentenciado.
Nesse sentido:
“Não se pode presumir em policiais ouvidos como
testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de
crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por
asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A
presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais
quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase
inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 610/369).
E a conduta do sentenciado está a caracterizar
falta grave (artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal), extrapolando os
termos da falta média pleiteada no recurso, porquanto não se limitou a
“atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade
frente às autoridades, aos funcionários e aos presos” (art. 45, I, da LEP).
Mais que isso, desobedeceu a servidores da unidade prisional, dos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-84.2020.8.26.0509 -Voto no 15122
6
emanou ordem legítima para que retornasse ao seu pavilhão habitacional.
Como se vê, há nos autos prova suficientemente
capaz de demonstrar o comportamento faltoso do agravante, mostrando-se
correta decisão atacada, não havendo espaço para a absolvição por
atipicidade da conduta ou desclassificação para falta média.
E não poderia ser de outra forma. A observância
da lei é necessária para a manutenção da disciplina nos estabelecimentos
prisionais.
A conduta do sentenciado é grave, porquanto
compromete a disciplina no interior do estabelecimento prisional,
estimulando os demais presos a desrespeitarem ordens semelhantes,
diminuindo, assim, a autoridade dos agentes e expondo a segurança do
estabelecimento prisional.
O cometimento de falta grave impõe sanções
disciplinares e a perda dos benefícios adquiridos durante o desconto da
pena do condenado, em consonância com a Lei de Execução Penal, tais
como: a interrupção do lapso temporal para progressão de regime (arts. 112
e 118) e a perda parcial dos dias remidos (art. 127).
O artigo 127 da Lei de Execução Penal dispõe, in
verbis: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do
tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar”.
A propósito do tema, o Colendo Supremo
Tribunal Federal já decidiu:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-84.2020.8.26.0509 -Voto no 15122
7
FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE
NOVOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEP. A prática de falta grave
acarreta a regressão de regime e a recontagem do prazo para progressão.
Precedentes. Ordem indeferida” (HC 98387/SP Relator (a): Min. Eros Grau
- Julgamento: 28/04/2009 - Órgão Julgador: Segunda Turma - Publicação
DJe-121 Divulg. 30-06-2009 Pub. 01-07-2009 Ementa Vol-02367-04
PP-00702).
Em igual sentido, tem se pronunciado também o
Col. Superior Tribunal Federal:
"O cometimento de falta grave pelo apenado
impõe não só a regressão de regime de cumprimento de pena, como o
reinício do cômputo do prazo de 1/6 (um sexto) da pena para obtenção de
nova progressão de regime prisional" (STF, HC no 86990/SP, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 05/06/2006), adotando-se como
paradigma o restante da reprimenda a ser cumprida pelo sentenciado (HC
no 85141/SP, Relator Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 12/05/2005).
Precedentes da Quinta Turma desta Corte” (STJ REsp. no 1.104.164 - SP
(2008/0277060-3) - 5a Turma Rel. Min. Laurita Vaz j. 04.02.2010 v.u.).
Esse entendimento também tem sido proclamado
neste Augusto Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL - Progressão prisional -
Sentenciado que se encontra em regime fechado - Cometimento de falta
grave - Interrupção do tempo de cumprimento da pena, para efeito de
progressão - Hipótese em que deverá cumprir mais um sexto do restante da
pena para efeito de progressão” (RT 746/579).
“Execução Penal
Pretendida progressão de
regime prisional
Indeferimento pelo Juiz das Execuções Criminais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-84.2020.8.26.0509 -Voto no 15122
8
Existência de falta disciplinar de natureza grave que impõe o reinício da
contagem do lapso temporal para a obtenção do benefício em questão
Inteligência dos artigos 112 e 118 da Lei de Execução Penal e 2o, § 2o, da
Lei no 8.072/90
Correta, portanto, a decisão de primeira instância

Precedentes do STF, STJ e TJSP - Agravo em execução improvido.” (TJSP
AE no 990.10.382055-0, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Moreira
da Silva, j. 08.02.2011, v.u.).
Entretanto, importante destacar a Súmula no 441
do C. Superior Tribunal de Justiça prescreve que “a falta grave não
interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Nessa conformidade, afigura-se indubitável que a
falta disciplinar de natureza grave perpetrada pelo agravante tem o condão
de interromper o lapso temporal para a obtenção da progressão de regime
prisional, excluindo-se o livramento condicional, o indulto e a comutação,
aliás, como bem anotou o Magistrado na r. decisão atacada.
Outrossim, é sabido que o condenado que,
durante a execução de sua pena privativa de liberdade comete falta
disciplinar grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até mesmo como
forma de desestimulá-lo de práticas incompatíveis com sua situação e com
vistas a fazê-lo compreender que a terapêutica penal haverá de ter segura
eficácia, para que ele possa alcançar benefícios, progredir de regime e
reinserir-se paulatinamente no seio da sociedade, da qual se encontra
segregado, sem que se possa vislumbrar nisso vulneração de qualquer
norma constitucional.
Diferentemente
da
sistemática
anterior,
o
legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o “quantum” do tempo
remido a ser revogado, observado o limite máximo de um terço. E
estabeleceu, como parâmetros para a decisão judicial, os fatores listados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-84.2020.8.26.0509 -Voto no 15122
9
artigo 57, da própria Lei no 7.210/84 (“natureza, motivos, circunstâncias e
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado tem,
em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por parte do juiz da
execução, com base nos referidos critérios, da quantidade de dias remidos
perdidos, notadamente se adotado o percentual máximo (STJ, HC no
267.765, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura), sem o que a decisão
judicial não se afigura válida, por afronta à norma prevista no artigo 93, IX,
da Constituição Federal.
De se observar que a perda dos dias remidos no
patamar de 1/3 mostrou-se ajustada considerando que a falta grave
praticada pelo detento desestabiliza a organização e a estrutura carcerária,
colocando em risco a segurança do estabelecimento prisional, bem como
traz prejuízo ao regular cumprimento da pena e às atividades rotineiras do
presídio.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.

OSNI PEREIRA
RELATOR